Tribunal: STF
Processo: ARE 880625
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA OU PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.